Tribunal: TJDFT
Processo: 0763762-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SUBMETER-SE AO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÕES. CONDUTOR REGULARMENTE NOTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta que efetivamente não recebeu as notificações, cuja comprovação é devida mesmo na hipótese de adesão ao SNE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o autor foi regularmente notificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No presente caso, constata-se que o recorrente autor aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE em 04/11/2020, circunstância que, à luz da Resolução CONTRAN no 931/2022 (e anteriormente da Resolução no 622/2016), implica considerar o condutor notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema.
5. Ademais, o réu comprovou o envio da Notificação da Penalidade de Suspensão por via postal, com postagem em 21/10/2024 e entrega em 23/10/2024, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a comprovação do envio da notificação é suficiente para a validade do ato, dispensando-se o Aviso de Recebimento assinado pelo destinatário. Precedente: PUIL 373.
6. Outrossim, a penalidade de suspensão foi regularmente publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 15/10/2024, após a constatação da ausência de defesa pelo interessado, em conformidade com o art. 23 da Resolução CONTRAN no 723/2018, que autoriza a notificação por edital quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal.
7. A parte ré observou o devido processo legal, promovendo as notificações cabíveis por todos os meios legalmente previstos. Desse modo, não se evidencia a existência de vício formal ou material capaz de macular o ato administrativo ou ensejar a nulidade do processo de suspensão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente autor a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 23; Resolução CONTRAN no 931/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 372 / SP, R. Ministro GURGEL DE FARIA, 1a SEÇÃO, J. 11/03/2020, P. 27/03/2020.